Tribunal: STF
Processo: HC 106273
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, por deficiência do traslado. Complementação posterior. Inadmissibilidade. Ordem denegada.



    1. A ausência da certidão de publicação do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do agravo de instrumento.



    2. A deficiência no traslado inviabiliza o exame do agravo de instrumento, cabendo ao agravante o dever de fiscalizar a correta formação do instrumento, o qual deve estar completo no momento da interposição do recurso. Precedentes.



    3. Habeas corpus denegado.